Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REU: JOAO JOSE DE DEUS, JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAQUIM FERREIRA MARTINS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOÃO LUIZ DE SOUSA DIAS, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, JOSEMAR DE TAL (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), FABIANO DE TAL (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), YEDA DE TAL (HERDEIRA JOÃO PEREIRA SOUSA), FABRÍCIO DE TAL (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), JEFERSON DA SILVA SOUZA (HERDEIRO JOÃO PEREIRA SOUSA), JOSE DE JESUS BATISTA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), CIRLENE BATISTA DE SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Indefiro o pedido de intimação de Hildejardes Rodrigues Ribeiro, uma vez que já se formou a relação processual com os herdeiros do réu João Marçal Ribeiro (ID 19765160). Concedo a derradeira oportunidade para que venha em termos o pedido de citação por edital, pois há outros réus cuja citação não se realizou (herdeiros do réu Joaquim Machado Resende Filho e o réu Joaquim Ferreira Martins – Certidão de ID 26398296). Prazo: 10 (dez) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator